Tribunal: TJMT
Processo: 0000843-08.2015.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000843-08.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 321.984.938-53 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.006.903/0001-05 (APELANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.006.903/0001-05 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 321.984.938-53 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANTA PLANIALTIMÉTRICA - PROJETO APROVADO E IMPLANTADADO PELA PREFEITURA - POSTERIOR ALTERAÇÃO PELO PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL - PROLONGAMENTO DE AVENIDA - DESLOCAMENTO DE MARCAÇÕES “EM CADEIA” QUE REPERCUTIRAM NO LOTE DO APELADO - REGULARIZAÇÃO PARA A CORRETA FIXAÇÃO DO ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO/APELANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA 2a TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 DO STJ - ADEQUAÇÃO DO
“DESISUM”
QUANTO À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

1. Nos casos em que, após a análise e aprovação do projeto por este, o próprio ente Municipal procede alterações que refletem na correta marcação, identificação e localização de lote urbano conforme a Planta Planialtimétrica anteriormente aprovada e registrada, é de sua inteira responsabilidade a regularização e desmembramento do terreno e consequente correção do endereço.

2. No julgamento REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

3. No caso, a verba sucumbencial deve ser readequada, de modo a atender ao disposto do art. 85, §§ 2o; 3o, I e 6o-A, do CPC.

4. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO
em desfavor do Município/Apelante e de
3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME
,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando apenas o Município/Apelante na obrigação de fazer, consistente na regularização do imóvel pertencente ao ora Apelado
Francisco Manoel
, localizado na Rua Coréia, Lote 05, Quadra 22, Bairro Residencial Recanto do Sol, em Cuiabá/MT, de modo a garantir a fixação do endereço correto, adotando todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (id. 135798992 e id.135798988).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta em síntese que:

- o apelado não provou o erro que supostamente implicaria na irregularidade do empreendimento;

- a também requerida na origem (3K Empreendimentos) seria a responsável direta por eventual erro na numeração/renumeração dos lotes, mas que sequer foi condenada nos presentes autos;

- houve excesso de condenação em multa e honorários advocatícios, estes últimos equivalentes a 30% do valor da causa, em desacordo com o art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Assim, requer seja reformada a sentença para que a demanda seja julgada improcedente, ou seja concedida a extensão de prazo em até 180 dias para que haja a regularização/renumeração do imóvel, anulando-se a multa diária arbitrada ou, então, que seja ela minorada, bem como que se proceda à inversão da verba honorária sucumbencial ou sua redução.

Contrarrazões do Apelado
Francisco
, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a obrigação quanto à regularidade do loteamento é do Município/Apelante e que inexistem excessos na sentença condenatória (id. 135798995).

Apesar de intimada, a
3K

Empreendimentos Imobiliários Ltda-
ME
deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contraminuta ao recurso (id. 144542688).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da Apelação, ao argumento de que o Parecer Técnico n.o 047/2017/DGA/SMADES aponta para uma possível sobreposição entre o lote e a avenida, e ainda afirma que, caso exista de fato o lote 01 da quadra 22, do Residencial Recanto do Sol, este deve ser desconsiderado, uma vez que sua existência contradiz o disposto na legislação municipal que trata de uso e ocupação do solo e que, portanto, se está diante de logradouro público que não pode ser submetido à fruição privada de qualquer pessoa. (id. 135230694)

Recurso tempestivo (id. 135798993).

Isento de preparo (id. 136543657).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157322671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO
em desfavor do Município/Apelante e da
3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME
,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando apenas o Município/Apelante na obrigação de fazer, consistente na regularização do imóvel pertencente ao ora Apelado
Francisco Manoel
, localizado na Rua Coréia, Lote 05, Quadra 22, Bairro Residencial Recanto do Sol, em Cuiabá/MT, de modo a garantir a fixação do endereço correto, adotando todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00.

De início, a ação havia sido proposta no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja incompetência, contudo, restou reconhecida, tal como se vislumbra no id. 135798921 - pp. 15/16.

Assim, a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada perante a Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá, visando a regularização do imóvel do Autor/Apelado, com desmembramento e remarcação junto aos demais, de modo a garantir a fixação de endereço correto, bem como a regularização de Alvará Sanitário do imóvel comercial, este último documento, a propósito, que lhe tem sido cobrado pelo próprio Município/Apelante.

A sentença concluiu pela inexistência de responsabilidade da empresa
3K
e julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que o
Município
regularize o imóvel pertencente ao Autor/Apelado, tal como se vê na decisão lançada no id 135798988, infratranscrita, no que importa:

“(...) a Constituição Federal atribui aos municípios a competência para promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, inciso VIII), bem assim o estabelecimento da política de desenvolvimento urbano, observadas as regras definidas em lei federal (CF, art. 182, caput).

(...)

Importa registrar que
a simples aprovação de loteamento pela Administração Pública Municipal transfere, automaticamente, os bens destinados ao uso comum ou ao uso especial da municipalidade para o domínio público, independentemente de registro
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 431845/SP, REsp n. 1137710/PR).

No caso, a parte requerente demonstrou ser a legítima proprietária do imóvel localizado na Rua Coréia, Lote 05, Quadra 22, Bairro Residencial Recanto do Sol, Cuiabá (MT), com 413,64m2, mormente pela cópia da Matrícula n. 92.137 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá (Id. 35523763, pág. 28/29), o qual foi adquirido em 02.10.2013 da parte requerida 3K
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME
, conforme consta da Escritura Pública de Compra e Venda juntada no Id. 3552376
3
(pág. 24/27).

Infere-se, ainda, que
o aludido imóvel se encontra devidamente cadastrado perante a administração pública municipal, conforme Inscrição n. 04.1.14.022.0479.001
(Id. 35523763, pág. 30/44).

A parte requerida 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME demonstrou que o empreendimento denominado Loteamento Residencial Recanto do Sol foi devidamente aprovado pelo Município de Cuiabá (MT) em 22.10.1997, sendo implantado de acordo com a Planta Planialtimétrica apresentada à época, conforme se verifica do documento constante no Id. 64544128, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Federal n. 6.766/1979
. Vejamos:

“Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6o e 7o desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.”

Logo,
não há que se falar em qualquer responsabilidade da empresa requerida em relação aos fatos descritos na inicial.

No entanto,
verifica-se que após análise e aprovação do projeto do Loteamento Residencial Recanto do Sol, a parte requerida
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
promoveu a implantação do prolongamento da Avenida Antônio Pinheiro da Silva, sobrepondo-a ao Lote 01 da Quadra 22.

Em razão dessa sobreposição
, a parte requerida
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, por seu Sistema SIG-Cuiabá (Sistema de Informação Geográfica),
deslocou o Lote 01 para a marcação do Lote 02 da Planta Planialtimétrica do Loteamento Residencial Recanto do Sol.

Esse deslocamento seguiu em relação aos demais lotes da Quadra 22, alterando, portanto, a identificação/localização do imóvel pertencente à parte requerente, originariamente identificado como sendo o Lote 05, conforme Planta Planialtimétrica (Id. 64544128
)
.

Eis a inconsistência alegada na inicial a ensejar o provimento jurisdicional pretendido pela parte requerente
,
consistente na regularização do cadastro do imóvel descrito na inicial, de modo a garantir a fixação do endereço correto
”
(g.n.).

Entendo que agiu com acerto a decisão singular nesse ponto
, pois evidenciado que não houve qualquer responsabilidade por parte da Empresa
3K
, que se limitou a vender ao Apelado o imóvel localizado na Rua Coréia, Lote 05, Quadra 22, Bairro Residencial Recanto do Sol - Cuiabá/MT,
devidamente aprovado pelo Município/Apelante em 22/10/1997 e implantado de acordo com a Planta Planialtimétrica apresentada à época
(vide id. 135798987).

Portanto, a responsabilidade para a regularização e desmembramento do lote urbano, com a consequente correção de seu endereço, recai exclusivamente ao Município Apelante, já que, tal como consignado na decisão de primeiro grau, somente após a análise e aprovação do projeto, foi que o Município/Apelante procedeu o prolongamento da Avenida Antônio Pinheiro da Silva, sobrepondo-a ao Lote 01 da Quadra 22, fazendo dessa forma, com que se deslocassem as demais marcações até atingir/alterar a identificação do Lote de propriedade do Autor/Apelado, impedindo assim a sua correta identificação/localização, conforme a Planta anteriormente aprovada.

De igual forma, quanto aos pedidos alternativos
(extensão do prazo em até 180 dias para a regularização do imóvel, bem como a exclusão da multa ou a sua limitação máxima ao valor de R$ 1.000,00) não vislumbro, nas razões recursais, motivos plausíveis para tanto, já que se trata de ação que tramita desde 2015 sem que se tenha dado definição à regularização do lote. Ademais, o autor/Apelado vem sofrendo a angústia de ter o seu ponto comercial pendente de regularização, diante da impossibilidade de ser expedido o Alvará Sanitário.

Diante desse quadro,
em tais pontos, a sentença não merece reparos.

Já no que que diz respeito aos honorários sucumbenciais
, observa-se que foram arbitrados pelo critério da equidade, senão vejamos:

“(...) conclui-se: a) que
os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade
(art. 85, §8o, do CPC),
nas causas em que for inestimável, irrisório ou muito alto o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa foi muito baixo ou muito alto
; e b) o valor a ser arbitrado deverá observar (art. 85, §2o, do CPC) o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sem desconsiderar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono, de modo a serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas,
impõe-se no caso a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme estabelecido no art. 85, §§2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil
.

(...)

2.3.
CONDENO a parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do §§2o e 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil
.”
(id. 135798988) (g.n).

A questão dos honorários está pacificada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual, previsto no CPC.

Em que pese também tenha havido a afetação do paradigma REsp 1.812.301/SC - Tema 1046/STJ, verifica-se que a questão submetida a julgamento naquele caso era menos abrangente, pois se limitava à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, o Tema 1.046/STJ já não subsiste, diante do julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), quando o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido:

“i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim,
1)
vedou-se a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e
2)

autorizou-se o arbitramento por equidade

apenas nas hipóteses em que
, havendo ou não condenação: (a
) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o
valor da causa for muito baixo.

Conclui-se, portanto, que a questão submetida a julgamento no presente Recurso de Apelação enseja a observância da segunda tese do Tema 1.076, vedando o arbitramento por equidade, já que à causa foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante desse quadro, considerando o Tema 1.076/STJ, resta patente a necessidade da adequação da verba honorária sucumbencial, observando as regras do art. 85, § 3o, do CPC:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

(...)

§ 4o.
Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

IV
-
será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação
.

§ 6o
.
Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

§ 6o-A.

Quando

o valor da condenação ou do proveito econômico obtido

ou

o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável
,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o,
é proibida a apreciação equitativa
,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

(...)

§ 11.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal
, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.” (g.n).

Ante o exposto
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação tão somente para adequar a decisão singular ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076),
e assim fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2o; 3o, I e 6o-A, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023